Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE MENOR. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA AGRAVANTE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão, se o magistrado expôs adequadamente as suas razões de decidir, ainda que de forma sucinta, como na hipótese.

2. A jurisprudência vem preconizando que, em delitos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.

3. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente as ameaças e as agressões sofridas, confirmada por laudo pericial, bem como as vias de fato contra a filha menor do casal.

4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.

5. É idônea a avaliação negativa atinente às consequências do crime, se o réu ameaçou e agrediu a vítima na presença de menor, denotando falta de preocupação com o temor que a criança sentiria e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação.

6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.

7. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. Havendo duas circunstâncias agravantes, a fração se aplica em dobro.

8. Nos termos da Súmula 269 do STJ, mantém-se o regime inicial semiaberto se, a despeito de a pena fixada ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, o apelante for reincidente.

9. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ/REsp 1675874/MS).

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.